Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. READEQUAÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; ii) analisar se é cabível a readequação da pena, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; iii) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena; e, iv) examinar a legalidade e a proporcionalidade da indenização mínima arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

5. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime na dosimetria deve ser afastada quando ausentes de elementos concretos que justifiquem censura acima do normal à espécie.

6. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, é adequada a suspensão condicional da pena, devendo o Juízo da Execução competente fixar as condições para o cumprimento do benefício.

7. A fixação do mínimo indenizatório é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), e proporcional o valor arbitrado na origem.

8. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o; 147, caput; 61, II, “f”; 69; 77; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/06, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema 983); STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz; TJDFT, Acórdão 1939551, 0719606-14.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29.10.2024.